Tribunal: CARF
Processo: 13502.001270/2003-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13502.001270/2003-80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-007.620 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
COMPENSAÇÃO. SALDOS CREDORES SUFICIENTES. DIREITO DE
COMPENSAÇÃO.
Verificado que os saldos credores são suficientes para a extinção dos créditos
tributários remanescentes, deve ser reconhecido o direito de compensação da
Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Candido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto relatório do constante do Despacho de
Diligência, constante das fls. 1246/1252:

Cuida-se de auto de infração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins, lavrado em desfavor do interessado em epígrafe com base nas
divergências constatadas entre os valores declarados em Declaração de Débitos e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001270/2003-80
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.620 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001270/2003-80

Créditos Tributários Federais (DCTF) ou pagos/compensados e os respectivos valores
escriturados dos anos base de 1998 a 2002.
Na impugnação (fls. 74 e ss. dos autos em papel), o interessado alegou:
a) que, nas competências de março/99, junho/2001, novembro/2001, dezembro/2001 e
agosto/2002, alguns valores lançados como receita na verdade se tratavam de estornos
de despesas decorrentes de variação cambial, conforme extratos dos livros fiscais, e que
por isso não deveriam sofrer a incidência da Cofins;
b) que, para o período de apuração de janeiro/2001, não foi observado o valor
compensado
no
processo
administrativo
no
10580.009879/00-81
“(apenso
10.580.010801/00-91)”;
c) que, nos períodos de apuração que indica, “foram feitas compensações automáticas”,
supostamente com base no art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, e na
“Instrução Normativa 21/97 da SRF”, tendo apurado “todos os créditos consignados no
auto de infração, tomando-se por base o demonstrativo de situação fiscal apurada pelo
próprio AFRF, no mandado de procedimento fiscal”, que “não considerou em seu
demonstrativo da situação fiscal apurada os créditos existentes da Defendente, mas
apenas os débitos”, bem como créditos decorrentes dos ajustes antes alegados, tudo em
conformidade com o demonstrativo sintético de fls. 90-91; e d) que, para os períodos de
apuração não integralmente quitados, ante a insuficiência dos alegados créditos, fez o
pagamento do saldo devedor no prazo impugnatório.
A DRJ/Salvador manteve o lançamento (fls. 177 a 188), com os seguintes argumentos:
a) que o interessado não logrou demonstrar, com a simples apresentação dos “estornos”,
que tais lançamentos se referiram de fato a apropriações de valores indevidos nos meses
anteriores, decorrentes de erro na escrituração, e não de variações cambiais de um mês
para o outro, tendo em vista o regime de competência adotado;
b) que o pedido de compensação, anterior à vigência da MP no 135/2003, do processo
administrativo no 10580.009879/00-81, não teve o condão de constituir o crédito
tributário cuja compensação se intentara, sendo que a parcela compensada não foi
declarada em DCTF, o que justificava o lançamento de ofício, e tampouco a
manifestação de inconformidade teria o efeito de suspender a sua exigibilidade; e
c) que “não há que se considerar crédito apurado pelo contribuinte a situação em que
este declara na DCTF débito superior ao apurado pelo fisco, tendo em vista que a
DCTF é confissão de dívida, cabendo, se verificado pelo sujeito passivo, erro ou
equívoco no preenchimento da DCTF, a apresentação de retificadora da declaração”,
sobretudo “quando ocorre a situação em que declarou na DCTF a extinção do valor
declarado por compensação (sem DARF), vinculando-a a processo administrativo ou
ainda a Pedido de Ressarcimento de IPI, dada a natureza do procedimento de
compensação, que requer a ulterior homologação”.
Interposto recurso voluntário (fls. 195-224) em 27 de outubro de 2006, em que o
interessado:
a) expressamente deixou de impugnar administrativamente os débitos das competências
de março/99, junho/2001, novembro/2001, dezembro/2001 e agosto/2002, noticiando a
realização, em 26 de outubro de 2006, de depósito judicial no seu montante integral na
Ação Ordinária no 2005.33.00.000325-0, “que discute a inconstitucionalidade da
majoração da base de cálculo do PIS e da COFINS nos termos da Lei no 9.718/1998”;
b) alegou que a manifestação de inconformidade apresentada no processo administrativo
no 10580.009879/00-81 teria efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
tendo em vista a nova redação do art. 74 da Lei no 9.430/96, devendo ser afastada a
respectiva multa de ofício; e c) reiterou ter quitado “diferenças” mediante compensação
(v. fls. 203 e ss.), acrescentando que “realizou o procedimento de compensação em
questão em total consentâneo com as Leis nos 8.383/1991 e Lei no 9.430/1996 e
Instrução Normativa SRF n° 21, de 10 de março de 1997”, sendo que a autoridade
fiscal, mesmo reconhecendo situações em que os créditos apurados eram superiores aos
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.620 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001270/2003-80

débitos, teria desconsiderado o suposto procedimento compensatório. Aduziu que erros
na DCTF “para maior ou para menor, não podem embasar a cobrança de tributo sem
respaldo legal”, e que as compensações seriam “mero desdobramento do
‘Demonstrativo de Situação Fiscal Apurada’ de fls. 26/30” (destaques do original; cf.
fl. 211).
Em seguida, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) editou resolução
(fls. 322-332), que converteu o feito em diligência, sob os argumentos:
a) de que, em relação à compensação, “do confronto com a decisão recorrida e os
argumentos expostos pela recorrente, dúvidas ainda subsistem”, sendo que “não é a
contribuinte que alega a existência de créditos acumulados, e sim a própria
fiscalização quem detectou créditos da mesma contribuição, durante o período
fiscalizado, lançando apenas os meses que apurou débitos, sem a compensação de
oficio dos valores apurados a maior”, enquanto que, ao contrário, “nada mais razoável
que a compensação de oficio seja efetuada”;
b) de não constarem informações conclusivas nos autos sobre eventual vinculação do
crédito apurado pela fiscalização a outros processos administrativos; e c) de nada
constar dos autos do teor dos antes citados processos administrativos no
10580.009879/00-81 e no 10580.010801/00-91.
Encaminharam-se então os autos à então DRF - Camaçari (BA), para, de forma
conclusiva, se manifestar acerca das seguintes questões:
“(i) se os créditos detectados pela fiscalização estão ou não vinculados a
outros processos administrativos, que digam respeito ao período lançado no
presente processo administrativo;
(ii) caso a resposta ao item (i) seja negativa ou os créditos estejam
parcialmente desvinculados a outros processos, e assim provenientes de erros
em DCTF, INFORMAR (demonstrativo com imputação de pagamento) se os
mesmos (créditos) são suficientes para abater o saldo devedor restante,
descontados os DARFs provenientes de pagamentos reconhecidos pela
recorrente (juntados nos autos);
(ii) (sic) apenas para informação de execução, INFORMAR se os valores
depositados na AO n° 2005.33.00.0003250 (fls. 244/265) foram efetuados com
juros e multa de oficio lançada no presente auto de infração?;
(iv) informe, com relação ao período de janeiro de 2001, qual a veracidade das
informações trazidas pela recorrente. Nesse sentido, no que diz respeito ao
Proc. n° 10580.009879/0082 apensado ao de n° 10580.010801/0091, a
identidade e correspondência com estes, bem como o andamento daquele
processo administrativo; e (v) em prestigio ao princípio da verdade material,
preste à repartição de origem os esclarecimentos complementares que digam
respeito ao presente processo.”
A diligência foi então apresentada em duas partes, a saber, uma manifestação da EAC/2
(fls. 569-582), em que foram respondidos os quesitos (i), (ii) e (iv), e em seguida outra
da EAC/1 (fl. 594), em atenção ao quesito (iii), concluindo-se que o depósito judicial
“faz face aos valores lançados, inclusive aos respectivos juros e multa de ofício, dos
períodos de apuração de 03/1999, 06/2001, 11/2001, 12/2001 e 08/2002”. Dessa
maneira com que foi atendida a solicitação de diligência, a resposta ao quesito (ii), com
a análise das pretensas compensações, desconsiderou o fato de que as competências de
março/99, junho/2001, novembro/2001, dezembro/2001 e agosto/2002, estariam então
com a exigibilidade suspensa por força de depósito.
Na manifestação (fls. 602-616) acerca do relatório de diligência, o interessado arguiu
que nas compensações da diligência foram desconsiderados o depósito judicial, que
teria sido convertido em renda da União, a compensação levada a efeito nos autos do
processo administrativo no 13501.000154/2003-53, bem como uma pretensa
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.620 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001270/2003-80

compensação do débito de janeiro/99, conforme “cópia da DCTF do período”, no
montante de R$ 72.336,22, no processo administrativo no 13501.000018/99-43.
Por fim, sobreveio nova resolução do Carf (fls. 1.187-1.192):
“Diante das colocações do recorrente, acima parcialmente transcritas, quando
da análise do resultado da Diligência em confronto com a documentação
apresentada e o Parecer EAC/1 n° 9/2011, dúvidas restam a esclarecer, quando
da apuração do possível saldo devedor, em confronto com a efetiva análise da
existência de crédito fiscal de COFINS (consideração de recolhimentos e
depósitos judiciais vinculados, que deveriam ser abatidos do saldo devedor).
Para melhor análise e esclarecimentos dos fatos acima, junto a esta E. Turma
de julgamento, VOTO no sentido de converter o julgamento em nova
Diligência.
Para tanto, a DRF deverá se manifestar CONCLUSIVAMENTE, sobre o
resultado da Diligência com as alegações trazidas pelo contribuinte. Em
havendo alteração no saldo devedor, deve ser elaborada uma nova planilha do
resultado final. Posteriormente, cientificar o recorrente, do novo Despacho de
Diligência para apresentação de suas considerações, dentro do prazo legal, se
assim o desejar.”
Retornados os autos para nova diligência, foi constatada a formação de coisa julgada na
antes mencionada Ação Ordinária no 2005.33.00.000325-0, tendo sido proferidos os
despachos de fls. 1.228-1.231 e fl. 1.235, tendo sido reconhecida a extinção dos créditos
tributários objeto do presente processo, na forma do art. 156, inciso X, da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), ressalvados os valores
constantes da tabela abaixo, em que o saldo a pagar leva em consideração as
realocações dos pagamentos no prazo impugnatório dos períodos de apuração de
outubro/98 (v. fls. 112 e 403) e janeiro/2001 (cf. fls. 113 e 452), bem como, no tocante
ao período de apuração de janeiro/2001, a operacionalização da compensação
homologada no Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 10580.009879/00-81 (fls. 505-
506).

A Recorrente se manifestou às fls. 1258/1264, concordando com os valores
apurados na diligência, solicitando que seja julgado improcedente o Auto de Infração.
É o relatório.

Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.620 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001270/2003-80

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
No Despacho de Diligência, verificou-se que, tendo em vista o trânsito em julgado
da ação judicial proposta pela Recorrente, AÇÃO ORDINÁRIA No 2005.33.00.000325-0
(inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo do PIS e da Cofins perpetrada pelo art. 2o
e 3o, § 1o, da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998,) houve extinção de grande parte dos
créditos tributários, restando apenas parte dos valores relativos a fevereiro e outubro de 1998.
Transcrevemos novamente a tabela:

Realizada a diligência solicitada pelo CARF, a fiscalização concluiu que “os
saldos credores em favor do interessado seriam suficientes para a extinção dos créditos
tributários remanescentes, dos períodos de apuração de fevereiro/98”
Diante desse contexto, deve ser reconhecido o direito de compensação da
Recorrente em relação aos valores indicados na Informação Fiscal constante das fls. 1246/1252.
Dessarte, propõe-se dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
presente voto.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital